Tribunal: TJDFT
Processo: 0715361-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715361-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE MAURO FERREIRA JUNIOR DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 227068009, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0716067-36.2024.8.07.0018, movido por JOSÉ MAURO FERREIRA JÚNIOR, ora agravado. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, mas condicionou o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, nos seguintes termos: Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença por meio da qual o Distrito Federal postula o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, bem como a correção dos parâmetros para cálculo da taxa SELIC, uma vez que os que foram empregados nos autos gerariam anatocismo. Pugna ainda a declaração de inconstitucionalidade da Resolução n. 303 do CNJ. Intimado o credor apresentou contrarrazões em face da impugnação. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. Da Inexigibilidade do Título A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito inerente à fase de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Aplicação da Taxa SELIC sobre o Montante Consolidado É assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC n. 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual REJEITO a tese do executado. Declaração incidental de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que, ao editar a Resolução n. 303/2019, o Conselho Nacional de Justiça agiu dentro de suas competências, especialmente ao fiscalizar e acompanhar o pagamento de precatórios por entes públicos. Tal competência foi reconhecida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, assim como o exercício de sua função de controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário, garantindo a aplicação do Art. 37 da Constituição Federal. Confira-se o entendimento exarado por ocasião da referida manifestação: Agravo regimental na reclamação. Regime de pagamento de precatórios. ADI nos 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da Lei no 13.080/2015 em período anterior a sua vigência. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 1. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nos 4.357/DF e 4.425/DF, o STF, considerando a vigência das Leis no 12.919/13 e no 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período em que elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos, os quais, mesmo em sede de precatórios expedidos no âmbito da administração federal, permanecem sendo regulamentados pela disciplina instituída pela EC no 62/2009, observada a “eficácia prospectiva” conferida pelo STF à declaração de inconstitucionalidade nas ações paradigmas, independentemente da data do efetivo pagamento. 2. O Conselho Nacional de Justiça, em observância a sua atribuição de “monitor[ar] e supervision[ar] o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma [da decisão do STF nas ADI nos 4.357/DF e 4.425/DF]”-, a qual foi reconhecida pelo STF na decisão paradigma -, bem como no exercício de suas prerrogativas de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e de zelar pela observância do art. 37 da Carta Constitucional (art. 103-B, § 4o, caput e inciso II), editou a Resolução no 303/2019, cujo art. 21 explicita os indexadores a serem usados para a atualização do valor requisitado em precatório não tributário. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se o Tribunal de Justiça de Santa Catarina aprecie novamente o Processo no 4000284-38.2016.8.24.0000, à luz da modulação dos efeitos do julgado nas ADI nos 4.357/DF e 4.425/DF e da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.(Rcl 23587 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 23-09-2021 PUBLIC 24-09-2021 REPUBLICAÇÃO: DJe-214 DIVULG 27-10-2021 PUBLIC 28-10-2021) Dessa forma, não há que se falar em inconstitucionalidade por suposta afronta ao princípio da separação dos Poderes no dispositivo em questão. Igualmente, o princípio do planejamento da gestão pública não foi violado, pois entes públicos não possuem direito adquirido a um regime jurídico específico. Além disso, ao determinar que, a partir de dezembro de 2021, "a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior", a indigitada resolução apenas estabeleceu critérios claros para dar cumprimento ao disposto no art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Anote-se, por oportuno, que tal medida está em conformidade com o art. 389 do Código Civil, o qual prevê que, na hipótese de inadimplemento, o devedor será responsável não apenas pelo valor da obrigação principal, mas também pelos juros e correção monetária, conforme índices oficiais vigentes, garantindo assim a preservação do valor real do crédito até o seu cumprimento. Portanto, não há qualquer irregularidade que retire a presunção de constitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Da Prejudicialidade Externa O Distrito Federal informa que ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda. Compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Contudo, condiciono o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Considerando que no bojo do RE 1.491.414 fora declarada a constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020, defiro o pedido de ID 226864919 e homologo a renúncia apresentada pela parte credora ao valor que excede 20 (vinte) salários mínimos. Expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Fica deferido reembolso das custas relativas aos honorários, se requerido. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Concluídas as expedições de requisição de pagamento, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Cumpra-se. (Grifo de origem). Nas razões recursais, o agravante aduz que a execução está embasada em título judicial cuja constitucionalidade está sendo contestada na Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, o que justifica o sobrestamento do feito até o seu trânsito em julgado, nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil – CPC, especialmente em razão do risco de dano irreversível ao erário. Defende a inexigibilidade da obrigação com base no art. 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC, visto que o título executivo está lastreado em interpretação tida pelo excelso Supremo Tribunal Federal – STF como incompatível com o art. 169, § 1o, da Constituição Federal – CF, com a esse firmada no Tema n. 864 de repercussão geral e com a ratio decidendi do acórdão respectivo (RE 905.357/RR). Alega que o acórdão exequendo interpretou de forma divergente o entendimento vinculante ao considerar suficiente a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para fins de concessão do reajuste, afastando a exigência de dotação específica na Lei Orçamentária Anual – LOA. Adicionalmente, sustenta a ilegalidade da capitalização de juros decorrente da aplicação da Taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC sobre valores já atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, o que caracterizaria anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico e repelido pela Suprema Corte e pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Defende que a SELIC deve incidir de forma simples, exclusivamente sobre o principal atualizado. Ao final, além do pedido de sobrestamento do feito de origem até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário n. 1.516.074 (Tema n. 1.349), com base no art. 1.035, § 5o, do CPC, o agravante formula os seguintes pleitos: [...] a) liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, por força do art. 1.019, inciso I, do CPC, com a imediata suspensão da execução até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; b) subsidiariamente, a suspensão para recebimento dos valores, caso haja o pagamento dos requisitórios expedidos, até que seja julgada a ação rescisória; c) a reforma da(s) decisão(ões) agravada(s) para que seja confirmada a decisão liminar; d) no mérito, seja reconhecida a inexigibilidade do título, com extinção da execução, nos termos do art. 485 c/c o art. 924, ambos do CPC; e) a reforma da(s) decisão(ões) agravada(s), com a declaração incidental da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ e com a determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e correção monetária; f) a condenação da parte agravada a arcar com os ônus de sucumbência recursais, invertendo e majorando os honorários sucumbências fixados na origem, conforme o caso. (Grifo de origem). Preparo não recolhido em vista da isenção legal. É o relatório. DECIDO. De início, analiso a admissibilidade do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença movido por José Mauro Ferreira Júnior, fundado na Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, que reconheceu o direito ao reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013. Nas razões recursais, o agravante formula os seguintes pedidos: (i) atribuição de efeito suspensivo para: a) sobrestar o feito de origem até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário n. 1.516.074 (Tema n. 1.349); b) sobrestar a tramitação até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; c) subsidiariamente, sobrestar o recebimento dos valores, caso haja o pagamento dos requisitórios expedidos, até que seja julgada a referida demanda; (ii) reforma da decisão recorrida para: a) reconhecer a inexigibilidade do título, com extinção da execução; b) declarar a inconstitucionalidade incidental do § 1o do art. 22 da Resolução n. 303/2019 do eg. Conselho Nacional de Justiça – CNJ e determinar o recálculo do débito, com incidência da SELIC sobre o montante principal e correção monetária; c) condenar o agravado aos ônus de sucumbência recursais, invertendo e majorando os honorários sucumbências fixados na origem. Ao analisar os autos de origem, constatei que o agravante não submeteu o requerimento de suspensão da tramitação feito de origem até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário n. 1.516.074 (Tema n. 1.349), elencado no item (i), “a”, ao Juízo de 1o Grau. Assim, afigura-se incabível a discussão pretendida neste Agravo, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Mesmo que assim não fosse, o requerimento não comportaria acolhimento, uma vez que não foi determinada a suspensão dos processos sobre a matéria em âmbito nacional. Em consonância com o entendimento esposado, destaca-se as seguintes ementas de julgados desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1349 DO STF. SUSPENSÃO INDEVIDA. AÇÃO COLETIVA No 0702195-95. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TAXA SELIC. METODOLOGIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO 303 DO CNJ. LEVANTAMENTO DO VALOR TOTAL. IMPOSSIBLIDADE. LEVANTAMENTO DA PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não havendo pedido de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1349 do STF no juízo de origem, não cabe a análise do requerimento, sob pena de supressão de instância. Ainda que assim não fosse, não houve determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria em todo o território nacional. [...] 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1984179, 0749654-06.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Cumprimento individual de sentença coletiva. Supressão de instância. Suspensão em razão do tema de repercussão geral n. 1.349 do supremo tribunal federal. Inexistência de determinação de sobrestamento. Propositura de ação rescisória sem efeito suspensivo. Taxa do sistema especial de liquidação e de custódia (selic). Débito consolidado. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão desprovido. [...] IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Tese de julgamento: “1. A análise de matéria não suscitada perante o Juízo de Primeiro Grau configura supressão de instância, ainda que trata-se de questão de ordem pública. 2. A ausência de determinação de suspensão nacional no Tema de Repercussão Geral n. 1.349 do Supremo Tribunal Federal impede o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva. [...] __________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; EC n. 113/2021, art. 3o; CPC; art. 996; Resolução n. 303/2019 do CNJ, art. 22. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07155468220238070000, Rel. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 16.8.2023; TJDFT, AI 07177231920238070000, Rel. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 9.8.2023. (Acórdão 1974462, 0749208-03.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.) Quanto ao requerimento constante no item (i), “c”, não identifico a presença de interesse recursal, uma vez que a decisão recorrida condicionou o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Ressalte-se que o interesse recursal pressupõe a presença do binômio necessidade-utilidade. A utilidade está caracterizada quando a interposição do recurso tem potencial de proporcionar ao recorrente uma situação mais favorável do que a prevista na decisão impugnada. Já a necessidade se verifica quando o recurso interposto constitui o único meio hábil, ou ao menos o mais adequado, para alcançar o resultado pretendido. Ante o exposto, não conheço o recurso no tocante ao pedido de atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do Cumprimento de Sentença até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário n. 1.516.074 (Tema n. 1.349) nem para sobrestar o recebimento dos valores até o julgamento da Ação Rescisória em evidência. Quanto aos demais pleitos, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência remanescente, consistente na atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a tramitação da Execução até o trânsito em julgado da citada Ação Rescisória. De acordo com art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No pronunciamento ora impugnado, o Juízo de 1o Grau rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público, afastou a alegação de inexigibilidade do título, assentou que a SELIC deve incidir sobre o valor principal atualizado com juros de mora, rejeitou o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do eg. CNJ, manteve o prosseguimento da execução, apesar da existência de Ação Rescisória, mas condicionou o levantamento de valores ao seu trânsito em julgado – como dito alhures. A despeito da análise da probabilidade do direito vindicado pelo agravante, não identifiquei risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois, com a condição imposta na decisão, o receio do ente distrital de não obter o ressarcimento do montante eventualmente pago indevidamente não se justifica. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 24 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator